Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717764-40.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: SUELI CAVALCANTE BERNARDO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE BERNARDO D E C I S Ã O Em consulta ao PJE verifica-se que a reclamação ajuizada pela parte ré, autuada sob o no 0751760-77.2020.8.07.0000, foi julgada improcedente, já transitou em julgado em 16/07/2021, conforme certidão de ID 28209141-28209147. Certifique-se o trânsito em julgado do acordão de ID 21287150 e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito